Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-09.2019.8.11.0034
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000034-09.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano ao Erário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOM AQUINO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.975.051/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DOM AQUINO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.975.051/0001-00 (APELANTE), MARCILIA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 781.738.171-20 (APELANTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), OZAIR ALMEIDA MUNDIM - CPF: 314.429.601-59 (APELANTE), WETER EUTER DOS SANTOS SILVA - CPF: 912.534.541-91 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E DECLAROU NULA A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO POR OUTRA PARTE REQUERIDA – EFEITOS – INCABÍVEIS – ARTIGO 345 DO CPC – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A
revelia
não induz à presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor quando, havendo
pluralidade
de
réus
, algum deles contestar a ação a respeito do fato que envolve o revel. Aplicação do artigo 345 do CPC.

2. Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Marcília Ferreira da Cruz, Ozair Almeida Mundim, Weter Euter dos Santos Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
julgou procedentes
os pedidos constantes na inicial.

Em suas razões, o Apelante argumenta, preliminarmente, que “
a teor do art. 345 do CPC, a revelia não implicará em confissão ficta caso, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, bem como quando as alegações formuladas na inicial estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento que esta teria: (i) violado o princípio da vedação da decisão surpresa, bem como da cooperação das partes, sob o argumento de que “
em que pese o juízo tenha fundado o julgamento antecipado da lide no art. 355, I, CPC, deveria ter intimado as partes de sua pretensão em máxime exemplo do princípio da cooperação mútua das partes
”; (ii) ante a ausência de intimação para produção de provas, haja vista que “
em relação às diligências que sequer foram requeridas pelas partes, pois não oportunizada, para que o juízo, conhecendo-as, possa afirmar serem inúteis ou desnecessárias ao deslinde processual, o que certamente poderia conduzir o juízo a uma conclusão distinta da adotada
”.

No mérito, alega que “
resta evidente a impossibilidade de que os apelantes venham a ser penalizados pela omissão da Administração, que poderia – e deveria – ter realizado tempestivamente a avaliação de desempenho dos servidores, mas não o fez
”.

Assevera que “
mesmo que se reconhecesse a existência de nulidade nos atos supramencionados, ainda assim não haveria que se falar em condenação dos servidores a qualquer ressarcimento
”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso, para decretar a nulidade da sentença prolatada ou, subsidiariamente, a reforma
in totum
do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 97780556).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pela rejeição das preliminares elencadas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 98840986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, cuida-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em desfavor de
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT, MARCÍLIA FERREIRA DA CRUZ, OZAIR PEREIRA MUNDIM E WETER EUTER DOS SANTOS SILVA
,

sob o fundamento de que consta Inquérito Civil no 09/2012, instaurado com o fito de apurar e se necessário promover as medidas cabíveis acerca de eventuais irregularidades na elevação de nível e classe junto à folha de pagamento da Câmara Municipal de Dom Aquino/MT.

Após o regular trâmite do feito, eis trechos da sentença prolatada:

(...) Não havendo outras questões processuais a dirimir, o feito comporta julgamento no estado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo despicienda a dilação probatória, mormente quando os autos apresentam documentos suficientes para a formação da convicção com base no sistema da livre apreciação da prova.

Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, “a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 (art. 355) desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 555) – dispositivo atualizado conforme o vigente Código de Processo Civil.

Neste sentido, a prova é destinada ao Juiz, à formação do seu convencimento, de modo que se o Julgador estiver convencido da inutilidade de determinada produção de prova resta-lhe indeferir as “diligências inúteis”, consoante previsto no artigo 370, parágrafo único, do NCPC.

Destarte, perfeitamente cabível que se julgue o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, inciso II, do NCPC, compete ao Magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a ed., Malheiros, p. 32/34), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, reputo que os elementos apresentados nos autos são suficientes para o conhecimento dos pedidos em toda a sua extensão.

Inicialmente, destaco que a progressão funcional é um direito do servidor público através da qual este, uma vez efetivo e estável, satisfazendo requisitos legais ascende a um nível mais elevado de seu próprio cargo, na mesma área de atuação da carreira escalonada em lei.

Sobre o tema da estabilidade trago à baila o artigo 41 da Constituição Federal:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (...) §4 Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

A Resolução Municipal no 004/2010, que dispõe sobre os planos de carreira dos servidores públicos municipais de Dom Aquino/MT, autoriza o beneficio da progressão nos termos do artigo 9, senão vejamos:

Art. 9o – As classes de cada nível são estruturadas em linha horizontal que variam da letra A até a letra C, de acordo com a escolaridade dos cargos conforme definidos nos parágrafos seguintes. (...) §5o A promoção horizontal exigirá carência ou interstício mínimo de três anos da classe A para B e de cinco anos da Classe B para C, e somente será concedida depois de aprovação em estágio probatório para os novos concursados.

No caso dos autos, verifica-se que os demandados OZAIR ALMEIDA MUNDIM e MARCÍLIA FERREIRA DA CRUZ tomaram posse nos cargos de contador e técnico de controle interno, respectivamente, no dia 02/02/2011, bem como o demandado WETER EUTER DOS SANTOS SILVA tomou posse no cargo de Técnico de Administrativo no dia 01/09/2011.

Colhe-se dos autos, que os demandados OZAIR e MARCÍLIA foram declarados estáveis por meio da Portaria no 004/2014, no dia 10/02/2014. Já WETER foi declarado estável no dia 01/09/2014, por meio da Portaria no 007/2014.

Entretanto, das provas carreadas aos autos restou clarividente que a estabilidade dos respectivos servidores foi concedida sem a realização de avaliação de desempenho, e os requeridos foram reenquadrados na carreira, de ofício, sem qualquer requerimento e sem a edição de qualquer ato formal reconhecendo o preenchimento formal dos requisitos para tanto, apenas com os respectivos lançamentos dos valores referentes a progressão nos holerites dos Requeridos.

Como já explicitado acima a realização de avaliação especial de desempenho é condição essencial para aquisição de estabilidade no serviço público. Desse modo, restou claro que a estabilidade e progressões funcionais dos servidores demandados restam nulas de pleno direito ante a ausência de cumprimento dos requisitos exigidos em Lei e pela Constituição Federal.

(...)

Soma-se a isso a desobediência de outro requisito essencial para a progressão funcional, pois além de preencherem o requisito de interstício de três anos e aprovação em estágio probatório por meio da avaliação de desempenho, os demandados/servidores deveriam comprovar ainda a conclusão de especialização na área de atuação e requererem formalmente a progressão.

Contudo, os demandados/servidores receberam as remunerações referentes as progressões funcionais sem qualquer ato formal anterior e sem a comprovação da conclusão de especialização na área de atuação/conclusão de curso superior na área de atuação, eis que apenas meses depois da progressão e do implemento salarial, MARCÍLIA protocolou Declaração de Especialização (28/04/2014) e WETER protocolou Diploma de graduação(10/03/2015). Por sua vez, o demandado OZAIR ALMEIDA MUNDIM, sequer apresentou certificado de conclusão de especialização na área.

Referidos fatos já haviam sido descortinados no relatório da Comissão do Processo Administrativo, onde concluiu que houve irregularidades nas progressões funcionais dos demandados/servidores, eis que, ocorreram em desalinhamento com a legislação pertinente, tornando seus vencimentos irregulares.

Assim, sem maior esforço, emerge dos autos que as estabilidades e as progressões funcionais objeto dos autos são indubitavelmente nulas, pois estão em desconformidade com a lei municipal e o texto constitucional, além ainda, de no caso das progressões serem estas baseadas em situação de fato inexistente (ausência de ato formal concedendo referido direito).

Prevalece, pois, o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário pode rever todos e quaisquer atos administrativos, desde que seja respeitada a discricionariedade assegurada por lei à Administração Pública. Isso porque a lei, ao definir a margem de arbitrariedade do agente público, legitima a opção deste, não cabendo ao Poder Judiciário invadir tal espaço sob pena de substituir a própria autoridade competente. Todavia, parece mais que evidente a possibilidade de apreciação dos atos administrativos, sejam eles quais forem, no pertinente à legalidade e à observância dos princípios que regem a Administração Pública (moralidade, publicidade, finalidade etc.).

(...)

Destacamos DI PIETRO (2005, p. 232), com o conceito de ato nulo:

[...]
serão nulos quando houver a nulidade absoluta, não podendo o ato ser sanado
, enquanto na nulidade relativa (anuláveis) os atos podem ser sanados.

É dizer, que o ato nulo já nasce afetado por defeito em seus elementos constitutivos, não cabendo a sua convalidação, razão pela qual, as portarias 004/2014, 007/2014 e 004/2018, que concederam/convalidaram respectivamente a estabilidade e progressão dos demandados de igual forma também são nulas.

Assim, diante de um ato nulo cabe a Administração Pública de ofício ou Poder Judiciário em ultima ratio, a correção das suas ilegalidades, pois do ato nulo não se originam direitos, razão pela qual, de rigor a procedência da presente ação com a declaração de nulidade das estabilidades e progressões funcionais dos servidores/demandados, bem como a condenação destes ao ressarcimento à administração pública dos valores referentes as progressões funcionais nulas indevidamente recebidos pelos Requeridos.

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
, os pedidos da inicial com fulcro no artigo 487, I do CPC, confirmando a liminar anteriormente concedida para o fim de:

a) Declarar a nulidade dos atos emanados da CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, os quais concederam a estabilidade aos Servidores MARCILIA FERREIRA DA CRUZ, OZAIR ALMEIDA MUNDIM e WETER EUTER DOS SANTOS SILVA (Portaria no 004/2014 e Portaria no 007/2014).

b) Declarar a nulidade das progressões dos Servidores/Requeridos MARCILIA FERREIRA DA CRUZ, OZAIR ALMEIDA MUNDIM e WETER EUTER DOS SANTOS SILVA.

c) Declarar nulidade da Portaria no 004/2018 da CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO, a qual convalidou indevidamente a progressão dos servidores MARCÍLIA FERREIRA DA CRUZ, OZAIR ALMEIDA MUNDIM e WETER EUTER DOS SANTOS SILVA.

c) Condenar os Requeridos MARCÍLIA FERREIRA DA CRUZ, OZAIR ALMEIDA MUNDIM e WETER EUTER DOS SANTOS SILVA a ressarcirem ao Erário os valores indevidamente auferidos pelas referidas progressões, acrescidos de correção monetária de acordo com o IPCA-E, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, todos a partir do recebimento indevido de cada parcela, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

No mais, condeno os demandados ao pagamento “pro rata” das despesas processuais. Sem condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 128, § 5o, II, “a”, da Constituição Federal.

(...)”

Diante da prolação da sentença, os requeridos interpuseram o presente apelo, o qual passo à análise.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a revelia teria se dado em desacordo com o Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide teria afrontado o princípio da vedação da decisão surpresa, e a ausência de intimação para produção de prova teria lhes cerceado a defesa, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

Em relação à revelia, colhe-se dos autos que na realização de audiência de conciliação, data de 28.11.2019, não houve acordo entre as partes, saindo os demandados intimados da sessão para apresentar contestação.

Após não apresentarem peça contestatória, em 02/07/2020 foi proferida sentença julgada procedente, com a decretação de revelia.

Ocorre que, conforme consta no Id. 97780503 dos autos eletrônicos, a Câmara Municipal de Dom Aquino, arrolada com parte ré, após devidamente intimada, ofereceu contestação nos autos.

Na ocasião, argumentou pela ausência do elemento subjetivo dolo nas condutas e pela aplicação do princípio da dignidade humana, requerendo a improcedência dos pedidos formulados. Logo, verifica-se a similitude dos interesses entre a Câmara Municipal e os demais réus.

Neste ínterim, há razão no apelo ora sob análise, tendo em vista que a aplicação do efeito da revelia, previsto no art. 344, do CPC, conforme determinado no ato sentencial, não é produzido quando há pluralidade de réus e algum deles contesta a ação, o que ocorreu nestes autos.

Verifique-se:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

Logo, equivocou-se o juízo
a quo
, uma vez que não atentou para o dispositivo supracitado, pelo qual, havendo réus com interesses comuns, como é o caso, se um contesta, os efeitos da revelia não se produzem em relação aos que não se defenderam – notadamente quando se trata de um fato uno.

Nesta intelecção, entendimento de Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESENTRANHAMENTO. DECRETO DE REVELIA. RÉUS COM INTERESSES COMUNS. 1. Desentranhamento. É irrelevante o fato de não existir no CPC dispositivo que manda desentranhar a contestação intempestiva, pois trata-se de consequência lógica da extinção automática do direito de praticar o ato ( CPC, art. 183). Ademais, não há por que manter nos autos peça apresentada fora de prazo, senão para confundir quem os analisa. 2. Decreto de revelia. Havendo réus com interesses comuns, e um contesta, os efeitos da revelia não se produzem em relação aos demais que não se defenderam (CPC, art. 320, I). 3. Dispositivo. Recurso provido em parte.

(TJ-RS - AI: 70065722571 RS, Relator: Irineu Mariani, Data de Julgamento: 04/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA E O DESENTRANHAMENTO DA PEÇA CONTESTATÓRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELOS DEMAIS REQUERIDOS. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA REVELIA (ART. 345, I, DO CPC). A pluralidade de réus com a apresentação de contestação por um deles afasta a incidência do efeito material da revelia (art. 345, I do CPC), ou seja, presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor (art. 344 do CPC), entretanto, ocorre a preclusão, ao revel, de deduzir teses de defesa que sejam diferentes daquelas apresentadas pelos demais demandados. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 40125927220178240000 Brusque 4012592-72.2017.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 28/11/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
e declaro a nulidade da sentença proferida pelo juízo monocrático,
para que os autos sejam remetidos ao primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022